Tribunal: TCU
Processo: 007.224/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Diana Ribeiro Enoki contra o Acórdão 3.500/2024-TCU-1a Câmara, que considerou ilegal o ato de alteração de aposentadoria da recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto por Diana Ribeiro Enoki contra o Acórdão 3500/2024-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de alteração de aposentadoria da recorrente, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 260, §2o, e 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e a ele dar provimento parcial; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 3500/2024-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. determinar o registro excepcional do ato, a despeito da ilegalidade constatada nos autos; e 9.4. informar o conteúdo desta deliberação à recorrente e ao Tribunal Superior do Trabalho.